Tribunal: STF
Processo: Rcl 54703
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo TST-AIRR – 0011435-95.2017.5.15.0045, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal – STF e garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao ente público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Argumenta que: 



    “Em que pese o entendimento da Segunda Turma do C. TST, a referida decisão merece reforma, haja vista que, além de CAUSAR IMENSURÁVEL prejuízo ao Município de São José dos Campos, o v. acórdão ora guerreado afronta diretamente a tese supracitada, a qual foi fixada no bojo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº. 760.931.



    […]



    Não restam dúvidas, portanto, que a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização.” (págs. 7 e 8 da inicial). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] 



    “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo Tribunal reclamado até o final do julgamento desta;



    [...]



    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0011435-95.2017.5.15.0045 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa; […].” (pág. 12 da inicial).



    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, conforme relatado, o Município reclamante assevera que o ato impugnado violou as teses fixadas pelo STF nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, pois responsabilizou subsidiariamente a Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço de forma automática. 



    Pois bem.



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Em 26/4/2017, o STF, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, a Corte reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.



    O acórdão reclamado, por sua vez, tratou do tema da responsabilidade subsidiária do ente público da seguinte maneira, em resumo: 



    “1 – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DE SERVIÇOS. FISCALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. 



    […]



    Na hipótese, o Tribunal Regional, instância soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, declarou a culpa in vigilando do ente público. Logo, o acolhimento das alegações do agravante, no sentido de que não teria agido com culpa e, por consequência, não poderia ser responsabilizado, demandaria nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 126 desta Corte Superior. 



    Destaque-se que o reconhecimento da culpa in vigilando não decorreu exclusivamente das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da valoração do escopo probatório dos autos. 



    A condenação subsidiária da reclamada tomadora de serviços, ora agravante, resultou da relação mantida com a primeira reclamada prestadora de serviços e do proveito direto e continuado do labor da parte reclamante em suas dependências.



    Embora não sendo o tomador dos serviços o principal obrigado, deve ser responsabilizado subsidiariamente, por aplicação analógica do artigo 455 da CLT, pois se beneficiou do trabalho da parte reclamante. 



    Tal entendimento está fundamentado, ainda, no Princípio da Proteção, informador do Direito do Trabalho, bem como na culpa in vigilando. 



    […]



    Tenho, assim, que a garantia subsidiária dos direitos trabalhistas pelo tomador do serviço é legítima, em virtude da responsabilidade mínima por ato de terceiro, harmonizado esse princípio à prevalência hierárquica do valor-trabalho e direitos laborais na ordem jurídica. 



    Dessa feita, nada mais razoável do que se responsabilizar subsidiariamente a tomadora de serviços no caso de inadimplemento por parte do empregador. 



    O fato de a contratação havida entre as partes reclamadas ter se dado por meio de licitação, sob a égide da Lei 8.666/93, não afasta a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    […]



    A decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento do RE 760.931/DF, com repercussão geral, também não impede o reconhecimento de responsabilidade subsidiária em casos como o presente, em que a condenação do ente público não decorre automaticamente do inadimplemento dos encargos trabalhistas, mas sim da conduta culposa da Administração, efetivamente comprovada à luz do quadro fático delineado nos autos, consoante registrou a Corte Regional.” (págs. 2 e 14-16 do documento eletrônico 12 – grifos no original).



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo também trechos do voto condutor do acórdão no julgamento do recurso ordinário, in verbis:



    “[...]



    Assim, deve haver nos autos elementos fáticos que permitam concluir que o ente público efetivamente não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, o que é a hipótese dos autos, pelo que deve ser mantida a imputação de responsabilidade supletiva ao tomador público.



    No caso dos autos, o 2ª reclamado, de fato, acostou aos autos parte dos documentos relativos ao período de prestação de trabalho do autor (recibos salariais, depósitos do FGTS, das contribuições previdenciárias) que, em um primeiro momento poderiam levar à interpretação de que houve fiscalização do contrato celebrado com a prestadora de serviços.



    Contudo, não houve fiscalização efetiva, apta a evitar as irregularidades trabalhistas constatadas na presente ação, além de ser de conhecimento deste Relator a existência de outra demanda em que a reclamante pleiteia o ressarcimento de outros direitos trabalhistas, tais como diferenças de aviso prévio e multa do art. 467 da CLT; diferenças relativas a vale- transporte, vale-refeição e cestas básicas (processo nº 0010951-17.2016.5.15.0045).



    Na condição de tomadora de serviços e real beneficiária cabia-lhe exigir, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empregadora, ilação que se extrai da leitura dos artigos 58, III e 67, suso mencionados. Não basta a mera alegação de que contratou empresa idônea, por meio de regular processo de licitação ou que tenha fiscalizado o contrato em relação ao serviço contratado, mas não comprovar sua fiscalização com relação ao inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Dessa forma, deve ser fixada a responsabilidade supletiva da segunda reclamada, por omissão na fiscalização do cumprimento do contrato que pactuou com o ente prestador dos serviços.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 6).



    Assim, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, entendo que a Justiça trabalhista, aparentemente, deixou de justificar cabalmente a responsabilização da Administração Pública. 



    Outrossim, observo risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado. 



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST e ao TRT15. 



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 



    Cite-se a beneficiária (pág. 12 do documento eletrônico 1) para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator